Tribunal: TJSP
Processo: 0010602-74.2020.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Hermann Herschander
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-19
Data de publicação: 2020-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001047828
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0010602-74.2020.8.26.0996, da Comarca de Presidente Prudente, em que é
agravante EDER CAIQUE GOMES DA SILVA, é agravado MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MIGUEL
MARQUES E SILVA (Presidente sem voto), WALTER DA SILVA E MARCO DE
LORENZI.
São Paulo, 19 de dezembro de 2020.
HERMANN HERSCHANDER
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0010602-74.2020.8.26.0996 -Voto no 39.260
2
AGRAVO EM EXECUÇÃO no. 0010602-74.2020.8.26.0996
COMARCA:
PRESIDENTE PRUDENTE
AGRAVANTE:
EDER CAIQUE GOMES DA SILVA
AGRAVADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO
Voto no. 39.260
1. Cuida-se de agravo em execução interposto por EDER CAIQUE GOMES
DA SILVA contra r. decisão prolatada pelo MM. Juiz de Direito da Vara das
Execuções Criminais da comarca em epígrafe, Dr. FÁBIO ALEXANDRE
MARINELLI SOLA, que indeferiu seu pedido de livramento condicional.
Pugna o agravante, em sua minuta recursal, pelo deferimento da benesse,
sustentando preencher os requisitos necessários e inidoneidade da fundamentação
da r. decisão. Requer, nestes termos, o provimento do recurso.
Oferecida a contraminuta, a r. decisão foi mantida por seus próprios
fundamentos.
A douta Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pelo não provimento
do recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0010602-74.2020.8.26.0996 -Voto no 39.260
3
É o relatório.
2. É caso de não provimento do agravo.
O agravante cumpre pena de 11 anos e 5 meses de reclusão, pela prática de
roubos majorados.
O término do cumprimento de sua reprimenda está previsto para 27 de
outubro de 2027.
Pleiteou a concessão do livramento condicional, sendo esta indeferida pelo
MM. Juiz de Direito a quo, sob o argumento de que o ora agravante não cumpre
requisito subjetivo.
De fato, o recorrente por ora não faz jus ao livramento condicional.
Foi ele condenado por crimes graves, praticado com violência e grave
ameaça à pessoa.
A par disso, cumprindo a pena, praticou infração disciplinar de natureza
grave (participação em movimento subversivo).
Não bastasse, submetido a avaliação psicossocial, o parecer foi favorável
somente à progressão de regime, e não ao deferimento de livramento condicional.
À vista dessas particularidades, o nobre Magistrado negou o pedido de
livramento condicional; deferiu, entretanto, a progressão ao regime intermediário.
Agiu acertadamente, pois os fatos denotam a necessidade de maior cautela
na aferição da possibilidade de retorno do agravante ao convívio social e
constituem fundamento suficiente para o indeferimento, por ora, de tão amplo
benefício.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0010602-74.2020.8.26.0996 -Voto no 39.260
4
3. Ante as razões expostas, pelo meu voto, nega-se provimento.
HERMANN HERSCHANDER
DESEMBARGADOR